Tribunal: TJES
Processo: 0001316-37.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001316-37.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAINARA PILON e outros

APELADO: JOAO ROBERTO DA COSTA COMPER e outros

RELATORA: Desa MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente, possível concluir que o seu propósito é promover
a rediscussão do julgado
, o que não se admite nesta via recursal.

2. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 18 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001316-37.2020.8.08.0038

EMBARGANTE:
TAINARA PILON

EMBARGADO:
JOÃO ROBERTO DA COSTA COMPER

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
TAINARA PILON
contra v. acórdão (id. 7559943) que, à unanimidade de votos, deu provimento à Apelação Cível interposta pela embargante em desfavor de
JOÃO ROBERTO DA COSTA COMPER
.

Em suas razões recursais (id. 7821599), a embargante defende que há erro de fato ao considerar que a escritura do imóvel não está registrada.

Sem contrarrazões.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Diferentemente das razões recursais, verifico que inexiste qualquer vício ensejador dos presentes aclaratórios no caso, em especial porque não amoldado a quaisquer das situações previstas no artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Para além desse ponto, eventual existência de registro não alteraria o resultado da demanda, pois o caso em análise versa sobre o exercício de direitos possessórios, com a conclusão no acórdão de que não restou comprovada a posse da embargante, ora apelante, sobre o imóvel, o que independe de discussão sobre propriedade.

De uma simples leitura das razões recursais, posso concluir que o propósito do embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto pelo desprovimento da via aclaratória.

É como voto.

Sessão Virtual 06.05.2024 a 10.05.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.